Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709139-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/01/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR